Tribunal: TJSP
Processo: 0374801-96.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Devolução de valores referentes a descontos para assistência médico-hospitalar. Cruz Azul. Juros e correção monetária. Montante a restituir que deve observar o quanto decidido pelas Cortes Superiores. Temas 810/STF e 905/STJ. Acórdão alterado.